Tribunal: TJES
Processo: 0003631-92.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003631-92.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003631-92.2015.8.08.0012

RECORRENTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.096/90).
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

(
ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
)
. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
.

LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 RELATIVA À MENORIDADE PENAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Prejudicial de mérito. Houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento do aditamento da denúncia (26.11.2015) e a publicação da decisão de pronúncia (16.4.2020), de sorte que está prescrita a pretensão punitiva estatal, tanto em relação ao delito de associação criminosa, quanto em relação ao delito de corrupção de menores.

2. Dosimetria. Diante da análise negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, houve a exasperação da pena-base em 10 (dez) anos, de modo que não houve a observância da fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça como razoável para a exasperação da pena, porém, diante das circunstâncias do delito, praticado em concurso de 5 (cinco) agentes, em contexto de disputa de tráfico de drogas, entende-se justificada a adoção de fração superior a 1/8. Adite-se que o apelante e demais agentes criminosos efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo em região habitada, em desprezo à vida e incolumidade das pessoas residentes na comunidade.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003631-92.2015.8.08.0012

RECORRENTE: LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(PREJUDICIAL DE MÉRITO)

A defesa, inicialmente, requer a declaração da extinção da punibilidade em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

No que concerne ao delito previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, o apelante fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cada uma das vítimas adolescentes (Mateus Dias Barros e Leonardo Silva Fontes).

A pena de 02 (dois) anos de reclusão regula-se pelo prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Registra-se que, à época do fato, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de sorte que o prazo prescricional é reduzido à metade, de acordo com a inteligência do art. 115, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
11
.
10
.201
5
, sendo o aditamento da denúncia recebido em
26.11.2015
(p. 51, Vol. 2)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Decisão de Pronúncia foi publicada em
1
6
.
4
.202
0
(p. 406, pdf.)
.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de pronúncia, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Em relação ao delito previsto no art. 288, do Código Penal, o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, consoante art. 109, inciso IV, do Código Penal. Considerando a menoridade do apelante à época do fato, o prazo será reduzido para a metade, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Consoante acima declinado, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento do aditamento da denúncia (26.11.2015 - p. 51, Vol. 2) e a publicação da decisão de pronúncia (16.4.2020 - p. 406, pdf.).

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

Apelação Criminal
interposto por

LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 5251308, vol. 05, pp. 513/556), por meio da qual, após decisão do Conselho de Sentença, fora

condenado pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2°, por 02 (três) vezes, da Lei n° 8.096/90, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2015, aproximadamente às 19h20min, em via pública, na Rua Nova Cintra, no Bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, o apelante e outros comparsas, previamente ajustados entre si, e com os adolescentes infratores MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA, vulgo “LOMBRIGA”, MATEUS DIAS DE BARROS, vulgo “MATEUS COCÃO” e LEONARDO SILVA FONTES, vulgo “LEO FEDOR”, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Eric Henrique Reis de Souza (fatal), causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte (conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de anexados aos autos) e contra as vítimas Gedeon Alves Raulino e Magno Freitas Ponath, vulgo “CHICO OU MÃOZINHA”, dando início à execução de dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, já que estes gastaram toda a munição e cessaram a ação criminosa para fugirem do local, não sendo atingida a vítima Magno.

No dia dos fatos, o apelante LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “LUCAS TIL”, avistou a vítima Eric (alvo principal), parada em frente a sua casa e sinalizou para o denunciado ELIVELTON, comunicando que a vítima estava acompanhada de mais duas pessoas.

Na sequência, os adolescentes MAGNO, vulgo “LOMBRIGA”, MATEUS, vulgo “MATEUS COCÃO” e LEONARDO, e os corréus ELIVELTON e ALEF se aproximaram das vítimas e as cercaram.

O denunciado ELIVELTON e seus comparsas adolescentes determinaram que as vítimas ficassem paradas, mas a vítima Magno começou a correr e o adolescente LEONARDO começou a atirar contra as três vítimas. Em seguida, os demais agentes também atiraram contra as vítimas.

Em seguida, o apelante e seus comparsas fugiram do local.

A motivação do crime fora considerada torpe, consistente na disputa pelo comando do tráfico de drogas existente na região entre os denunciados e seus comparsas, traficantes do Bairro Castelo Branco, e os traficantes do Bairro Rio Marinho.

Os denunciados acreditavam que a vítima ERIC estava “passando informações” para os traficantes do Bairro Rio Marinho (rivais), pois a referida vítima já havia trabalhado para eles. Então, os denunciados e seus comparsas resolveram matar ERIC. As demais vítimas tornaram-se alvo dos agentes porque estavam na companhia de ERIC no momento do crime.

O crime causou perigo comum, na medida em que o apelante, Alef e Elivelton e os adolescentes efetuaram incontáveis disparos contra as vítimas, em via pública, em região habitada por diversas famílias, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas que ali transitavam e residiam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os denunciados e adolescentes surpreenderam as vítimas, em maior número e fortemente armados, no bairro onde as vítimas residem, sem qualquer chance de defesa.

Apurou-se que os adolescentes e os denunciados se associaram e formavam uma quadrilha armada, existente há, pelo menos 02 (dois) anos, unidos de forma estável e duradoura para praticarem diversos homicídios na região dos Bairros Rio Marinho, Castelo Branco e nos bairros vizinhos, utilizando-se, inclusive, de veículo furtado e armas de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, a defesa questiona a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

Registro que o apelante fora condenado pela prática de um delito de homicídio consumado (vítima Eric Henrique Reis de Souza) e um delito de homicídio tentado (vítima Magno Freitas Ponath).

Em relação à pena aplicada ao delito de homicídio praticado em face da vítima Eric, houve a análise negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito senão vejamos:

“(...) Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque, assim como o coacusado, o acusado premeditou o crime com terceiras pessoas, sendo dois adultos e três adolescentes todos pertencentes ao movimento do tráfico de drogas do Bairro Castelo Branco, visto que foram até o local onde se deram os fatos já armados. O acusado e terceiras pessoas ao avistarem e identificarem a vítima, sacaram suas armas e efetuaram diversos disparos contra ela, atingindo-a e ocasionando seu óbito. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.(
...
) Sua
CONDUTA SOCIAL
, foi registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de drogas e temida na região. (...) As
CIRCUNSTÂNCIAS

FÁTICAS
são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Segundo consta, a vítima já havia pertencido ao mesmo grupo do tráfico de drogas que o acusado e terceiras pessoas, mas os agentes desconfiavam de que a vítima estaria passando informações para um grupo rival, que pertencia ao bairro Rio Marinho. No dia dos fatos, o acusado e terceiras pessoas foram armadas até o local onde a vítima se encontrava para executá-la, quando então o acusado identificou a vítima e sinalizou para um dos coacusados e um dos adolescentes que ela estaria em companhia de mais duas pessoas. Na sequência, o denunciados e adolescentes se aproximaram e cercaram a vítima e as duas outras pessoas que estavam com ela. Foi ordenado pelos agentes que as vítimas ficassem paradas, no entanto, uma delas começou a correr e um dos adolescentes deu início aos disparos de arma de fogo, seguidamente sendo acompanhada pelos demais agentes que também começaram a efetuar diversos disparos contra as mesmas. A vítima foi atingida pelos numerosos disparos, que culminaram em sua morte no local dos fatos. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado e terceiras pessoas, enquanto estava tranquilamente na rua em companhia de amigos, o que dificultou qualquer chance de defesa que a vítima pudesse ter, aliado ao fato de que o acusado e terceiras pessoas, estavam em maior número e armados. A ação do acusado e demais agentes provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e demais pessoas que estavam no local, pois foi em via pública. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta brutalmente. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. (...)”

Observo que a culpabilidade fora analisada de forma desfavorável, diante da premeditação do delito, o que se revela fundamento idôneo que enseja maior reprovabilidade da conduta, diante da maior frieza e audácia revelada na prática do crime.

A conduta social do apelante também fora considerada negativa, tendo em vista ser pessoa temida na comunidade, de modo que houve apontamentos de dados concretos extraídos dos autos para respaldar a análise negativa do vetorial.

No que concerne às circunstâncias do delito, também se revelaram muito reprováveis. O crime fora praticado em superioridade numérica e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de respaldar a consideração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria, de sorte que entendo devidamente justificada a negativação do vetorial circunstâncias do delito.

Diante da análise negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, houve a exasperação da pena-base em 10 (dez) anos, de modo que não se verificou a observância da fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça como razoável para a exasperação da pena.

No entanto, diante das circunstâncias do delito, praticado em concurso de 5 (cinco) agentes, em contexto de disputa de tráfico de drogas, entendo justificada a adoção de fração superior a 1/8. Adite-se que o apelante e demais agentes criminosos efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo em região habitada.

Diante dessas considerações, entendo que o incremento da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão revela-se proporcional à gravidade dos fatos. Assim, mantenho a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade, de sorte que deve ser aplicada a fração redutora no patamar de 1/6, tornando a pena na fase intermediária em
18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas especiais de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena definitiva para o delito de homicídio consumado praticado em face da vítima Eric em 18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

No que concerne ao delito de homicídio tentado praticado em face da vítima Magno Freitas Ponath, houve a análise negativa das mesmas circunstâncias judiciais anteriormente apontadas e pelos mesmos fundamentos, razão pela qual, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados para manter a avaliação realizada pelo magistrado
a quo
em sentença.

Assim, mantenho a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade, de sorte que deve ser aplicada a fração redutora no patamar de 1/6, tornando a pena na fase intermediária em
18 (dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Por fim, considerando que nenhum disparo atingiu a vítima, mantém-se a fração máxima de redução aplicada para a tentativa, tornando a pena definitivamente em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias.

Por fim, considerando a extinção da punibilidade em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, totalizo as penas do apelante em 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a prejudicial de mérito da prescrição para declarar extinta a punibilidade do apelante, em relação aos delitos previstos no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante em 24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)